Tribunal: TJSP
Processo: 1013574-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFRAÇÕES COMETIDAS POR VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DO AUTOMÓVEL DO AUTOR – CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFRAÇÕES COMETIDAS POR VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DO AUTOMÓVEL DO AUTOR – CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272480
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013574-26.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado/apelante CLODOALDO
OLIVEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-26.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CIVEL N° 1013574-26.2014.8.26.0053
APELANTES/APELADOS
AUTOR: CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
RÉUS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICIPIO DE
SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
VOTO N° 18.243
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INFRAÇÕES
COMETIDAS
POR
VEÍCULO
COM
CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DO AUTOMÓVEL DO
AUTOR
CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI FEDERAL No
11.960/2009 Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao
reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos
processos ainda em curso e independentemente da matéria versada
- inviabilidade convergência entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905)
sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual
Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MUNICIPIO DE SÃO PAULO, nos autos da “ação anulatória de
ato administrativo cumulada com repetição de indébito com
pedido de antecipação de tutela e indenização por danos
morais” ajuizada por CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS em face do
apelante e da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada
parcialmente procedente pelo MM. Juízo a quo, para, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-26.2014.8.26.0053 -Voto no
3
relação
à
Municipalidade,
condená-la
ao
pagamento
de
indenização relativa aos honorários advocatícios contratados
e ao valor despendido no pagamento das multas, acrescido de
correção monetária pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da data do
pagamento, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação,
e, em relação à Fazenda Pública, determinar que encerre o
processo instaurado para suspensão do direito de dirigir, sem
aplicação de pena. Diante sucumbência, condenou, tão-somente,
a
Municipalidade
ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono do autor
arbitrados em R$ 2.000,00, consoante r. decisum de e-fls.
114/116, cujo relatório se adota.
Em
suas
razões
(e-fls.
137/143),
a
Municipalidade sustentou que a r. sentença merece reforma,
pois (i) a multa teria sido cancelada administrativamente,
sem qualquer comprovação de dano ao autor; e, (ii)
subsidiariamente, seja reconhecida a aplicação da Lei Federal
no 11.960/09.
Irresignado, o autor apelou adesivamente (e-
fls. 163/171), argumentando que a r. sentença deveria ser
reformada tão somente para incluir na condenação da
Municipalidade à indenização pelos danos morais sofridos.
O
v.
acórdão
de
e-fls.
185/202,
negou
provimento ao recurso da Municipalidade e deu provimento ao
apelo do autor, de modo a reformar em parte a r. sentença do
Juízo “a quo”, tão-somente no sentido de: “condenar a
Prefeitura Municipal de São Paulo ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com
observação quanto à forma de incidência dos consectários legais
sobre o valor condenatório, os quais devem ser aplicados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-26.2014.8.26.0053 -Voto no
4
seguinte maneira: (i) em relação à correção monetária, deverá ela
incidir a partir do vencimento da prestação, de acordo com o IPCA;
(ii) os juros de mora deverão ser calculados segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da
Lei no 11.960/2009, a contar do pagamento (29.10.2013)”.
Inconformada,
a
Municipalidade
interpôs
Recurso Especial (e-fls. 225/232), no qual alegou que: “a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, se
limita a dívidas tributárias, que continua em vigor com relação a
dívidas não tributárias e que não alcança as correções entre a
data da sentença e a inscrição do precatório. Diante desse quadro,
tem-se por certo que não pode ser afastada a incidência da Lei no
11.960/2009, seja em relação aos juros, seja em relação à correção
monetária, não havendo que se cogitar na aplicação do índice do
IPCA”. Requereu, assim, o provimento do recurso, determinando-
se a aplicação dos integrais termos da LF no 11.960/2009 em
relação à correção monetária incidente sobre o montante
condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo C. STJ no REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905 do STJ) e, ainda, o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (e-fls. 251/253).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-26.2014.8.26.0053 -Voto no
5
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR):
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
Documento: 1407598 - Inteiro Teor do Acórdão -
Site certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-26.2014.8.26.0053 -Voto no
6
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência
do
INPC,
para
fins
de
correção
monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem
segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-26.2014.8.26.0053 -Voto no
7
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
Deste modo, verifica-se que a Corte Superior,
no que diz respeito específico aos processos judiciais ainda
em curso e nos quais ainda não houvesse a expedição de
precatório, firmou posicionamento no sentido de que: para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada
pelo art. 5o, da LF no 11.960/09, revela-se aplicável apenas
no tocante aos índices dos juros de mora, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-26.2014.8.26.0053 -Voto no
8
compatível com a constituição no que diz respeito aos índices
de atualização monetária.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara registrou, em total
consonância com o entendimento das Cortes Superiores que:
“(...)Neste diapasão, tem-se que apenas a forma de correção
monetária prevista na lei nova não deve subsistir, devendo-se em
substituição e com o fito de adequar o texto às normas
constitucionais aplicar o índice que melhor garante a manutenção
do valor da moeda no período, isto é, o IPCA, tal como definido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.270.439/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(art. 543-C, do CPC)”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado no âmbito do C. STJ no que tange ao
índice relativo à correção monetária incidente sobre as
condenações impostas à Administração Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se o desprovimento do recurso de apelação da
Municipalidade e o provimento do apelo do autor, nos termos
em que especificado, merecendo o v. acórdão ser integralmente
ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR